Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO DEPOIS DO FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE E EFICÁCIA.
I. O fato de a ação de busca e apreensão ter sido ajuizada depois do falecimento do devedor fiduciante não induz à extinção do processo, dada a possibilidade de correção do polo passivo da demanda, nos termos dos artigos 4o, 139, inciso IX, 317, 338 e 339 do Código de Processo Civil.
II. A mora do devedor fiduciante decorre do “simples vencimento do prazo para pagamento”, objetivando a sua notificação apenas alertá-lo das consequências da mora e oportunizar a sua purgação antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. Não se exige propriamente a notificação do devedor fiduciante, mas o envio da notificação para o seu endereço, conforme estabelece o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.
IV. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
V. Se a notificação não tem o objetivo nem o efeito de constituição em mora e se a legislação de regência exige somente o seu encaminhamento para o endereço do devedor fiduciante, conclui-se que não pode ser considera inválida ou ineficaz na hipótese em que o credor fiduciário, desconhecendo a morte do devedor fiduciante, a envia para o endereço constante do contrato.
VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.